Tribunal: TJSP
Processo: 1001170-06.2018.8.26.0213
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegação de omissão do julgado quanto à alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de produção de prova – Ausência de insurgência da parte embargada que ensejou a formação da coisa julgada material do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito impugnado e,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Alegação de omissão do julgado quanto à alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de produção de prova – Ausência de insurgência da parte embargada que ensejou a formação da coisa julgada material do capítulo da r. sentença que declarou a inexigibilidade do débito impugnado e, consequentemente, a desnecessidade de manifestação sobre o alegado cerceamento de defesa – Carência de interesse recursal verificado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001170-06.2018.8.26.0213/50001, da Comarca de Guará, em que é embargante
PAULO SÉRGIO DE BORBA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 29 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213/50001 - Guará - Voto no 42935 am
2
VOTO No: 42935
EDEC. N°: 1001170-06.2018.8.26.0213/50001
COMARCA: Guará (1a Vara)
EMBGTE.: Paulo Sérgio de Borba (A-Apte.)
EMBGDO.: Banco Itaucard S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação declaratória
de inexigibilidade de débito c.c. indenização por
dano moral
Alegação de omissão do julgado
quanto à alegação de nulidade da r. sentença por
cerceamento de produção de prova
Ausência de
insurgência da parte embargada que ensejou a
formação da coisa julgada material do capítulo da r.
sentença que declarou a inexigibilidade do débito
impugnado e, consequentemente, a desnecessidade
de manifestação sobre o alegado cerceamento de
defesa Carência de interesse recursal verificado
Recurso não conhecido.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo Sérgio de Borba ao v. acórdão de fls. 119/130, declarado a fls.
11/14 do apenso no 50000, que negou provimento à apelação por ele
manejada contra a r. sentença de fls. 75/80, que julgou procedente em
parte a ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c.
indenização por dano moral intentada em face de Banco Itaucard S.A.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 1/2, o
embargante postula o provimento a fim de que, sanada a omissão
quanto à alegação de nulidade da r. sentença por cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213/50001 - Guará - Voto no 42935 am
3
defesa, os v. acórdãos proferidos sejam cassados e a r. sentença
anulada para permitir a produção da imprescindível prova de que
“nunca foi responsável pela Unidade Consumidora” (fls. 2).
É o relatório.
2. A irresignação não é suscetível de ser conhecida.
3. Com efeito, o v. acórdão de fls. 119/130 não se
manifestou acerca da alegação de nulidade da r. sentença contida nas
razões de apelação do embargante (fls. 87) porque, ante a ausência de
insurgência do banco embargado, houve a formação de coisa julgada
material quanto ao capítulo da r. sentença que declarou a
inexigibilidade do débito apontado indevidamente pelo apelado nos
órgãos de proteção ao crédito. Ora, nesse ponto o embargante restou
vencedor na demanda, de modo que, por razões óbvias, não havia
necessidade emitir qualquer provimento jurisdicional sobre o alegado
cerceamento de prova, eis que o bem da vida pretendido (o
cancelamento da anotação desabonadora) já havia sido alcançado com
a simples ausência de insurreição da parte contrária.
Por outro lado, a produção da prova pretendida
sequer era necessária para a demonstração da ocorrência ou não de
indenização por dano moral, cuja causa de pedir foi o suposto abalo de
crédito decorrente da restrição creditícia promovida pelo embargado,
alegação essa que foi afastada, em embargos de declaração da casa
bancária, ante a verificação da incidência da Súmula no 385 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
De qualquer modo, ainda que fosse necessária a
realização da prova oral pretendida (o que não se verifica na espécie)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001170-06.2018.8.26.0213/50001 - Guará - Voto no 42935 am
4
para comprovar que o embargante nunca foi titular da unidade
consumidora, indevida seria a indenização por força da aplicação do
entendimento sumulado no verbete no 385 do STJ.
4. Isto posto, em face da manifesta ausência de
interesse de agir, não se conhece do recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica